Tribunal: TJPA
Processo: 0814836-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814836-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0814836-75.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802806-66.2023.8.14.0013

IMPETRANTE: DRA. CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA – OAB/PA 13.558

PACIENTE: LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4, IV, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0814836-75.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802806-66.2023.8.14.0013

IMPETRANTE: DRA. CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA – OAB/PA 13.558

PACIENTE: LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4, IV, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de
LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Capanema.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 09/09/2023, pela prática do crime de furto qualificado em concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB.

Aduz que a demandante teve sua prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de risco à ordem pública e a aplicação de lei penal, por residir fora do distrito da culpa, além de grave risco de reiteração criminosa, por possuir maus antecedentes.

Informa que em audiência de custódia requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de possuir 01 (um) filho menor de 12 anos.

Frisa que a demandante é a única pessoa responsável pelos cuidados e sustento do filho.

Aponta ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Pleiteia liminarmente a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou outra cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP, por ser mãe de filho menor sob sua dependência. No mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito a Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar que indeferiu o pedido liminar, assim como determinou a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora (ID. nº 16245678).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 28/09/2023 por meio do Ofício nº 33/2023 – GABCRIM (ID. nº 16312762).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID. nº 16429550).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Adianto que razão jurídica não assiste à demandante.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

No caso em apreço
, os flagranteados teriam, supostamente, saído da cidade de Belém/PA para furtar diversos bens do interior de um estabelecimento comercial nesta cidade e, possivelmente, em outras localidades, vindo a ser presos quando retornavam à capital, instante em que foram flagrados transportando a res furtiva
.

(...)

Isto posto, observo que
os indícios de materialidade e autoria são robustos
em desfavor dos custodiados, haja vista que foram encontrados na posse da res furtiva.

Ademais, as flagranteadas LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES, LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO, ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO e PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS confessaram a autoria delitiva perante a autoridade policial.

Quanto ao autuado ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA, em que pese tenha afirmado que somente fora contratado para levar as demais investigadas aos locais, não tendo conhecimento dos delitos praticados, afirmou, em seu interrogatório, que conduziu as autuadas por diversas cidades e visualizou quando variados bens foram introduzidos no veículo, existindo indícios suficientes de que aderiu à conduta criminosa.

(...)

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que se mostra patente no caso concreto, tendo em vista que os flagranteados foram presos fora do distrito da culpa, em aparente empreitada de fuga, demonstrando grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal caso postos em liberdade neste momento.

(...)

Ademais, conforme já relatado, há considerar que: 1. a autuada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES cumpre pena na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém/PA, processo nº 2001582-92.2023.8.14.0401, por condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) (id 100299896);

(...)

Nesse contexto, observa-se que duas das três flagranteadas possuem processos em andamento, por furto qualificado ou roubo, e uma terceira está atualmente em pleno cumprimento de pena - ou deveria estar -, também por furto qualificado, mostrando-se cristalino o
grave risco de reiteração da prática delitiva
, emergindo robustos indícios de que fazem dos crimes patrimoniais um meio de vida, já tendo sido presas em flagrante em outras oportunidades.

Dito isso, destaco que a autuada ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO possui processos em andamento,
todos por suposta prática de furto qualificado
, em
quatro comarcas distintas
, tendo confessado a autoria delitiva no presente feito, evidenciando a habitualidade na atividade criminosa.

(...)

No presente caso,
a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva dos flagranteados
, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.

Diante de todo o exposto, acolho as representações e, no azo, indefiro os requerimentos defensivos de concessão de liberdade provisória, para
DECRETAR a prisão preventiva dos flagranteados ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA, LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES, LARISSA MIRIAM MIRANDA DE CARVALHO, ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO e PAOLA GENNINE PAUSINI NASCIMENTO CAMPOS
, qualificados nos autos, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, certo de que quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva seriam insuficientes ou inadequadas para cessar a reiteração delitiva, bem assim reparar a ordem pública e assegurar a paz social, dever premente do Poder Judiciário.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação ou ausência dos requisitos legais resta superado, conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Quanto ao
pedido de aplicação de

medida cautelar diversa
, especificamente de prisão domiciliar, cumpre anotar que a decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar,
salvo em situações excepcionalíssimas, como se tem na espécie.

Os contornos fáticos que obstam a concessão supra estão bem delineados nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (ID nº. 16312762):

“(...)

Constam dos autos, ademais, certidões de antecedentes criminais, por meio das quais foi possível verificar que a custodiada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES cumpre pena na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém/Pa, processo nº 2001582-92.2023.8.14.0401, por condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP).

(...)

No caso em apreço,
os flagranteados
,
teriam
, supostamente,
saído da cidade de Belém/PA para furtar diversos bens do interior de estabelecimento comercial nesta cidade
e, possivelmente, em outras localidades, vindo a serem presos em seu retorno à capital e encontrados na posse da
res furtiva
.

(...)

O
periculum libertatis
, de igual modo, mostrou-se patente no caso concreto, tendo em vista que
a flagranteada veio a ser presa

fora do distrito da culpa,

em aparente empreitada de fuga
, demonstrando grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal caso posta em liberdade naquele momento.

(...)

Ademais, conforme já delineado, a autuada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES ostenta condenação anterior, transitada em julgado, por furto qualificado,
estando em pleno cumprimento de pena,
circunstância suficiente para evidenciar possível habitualidade na atividade criminosa, bem como risco de reiteração delitiva.

(...)

Os elementos presentes no caderno processual foram suficientes para visualizar possível esquema criminoso organizado, com a participação de todos os agentes
, destinado à prática de furtos a estabelecimentos comerciais em diversos municípios, exigindo a adoção da medida mais gravosa a fim de reparar a ordem pública, fortemente abalada pelos crimes em apuração.

(...)”

Neste contexto, o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um “salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade”
[1]
.

Considerando assim que a paciente se ausenta da comarca onde reside para cometer crimes, observa-se que a presença da genitora no lar onde coexiste com o infante, pode, em verdade, representar risco aos direitos do menor impúbere.

Por fim, acrescento que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito
, DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2019/2019-02-22_06-57_Situacoes-excepcionais-podem-impedir-prisao-domiciliar-para-maes-mesmo-apos-alteracoes-do-CPP.aspx

Belém, 11/12/2023